Tribunal: TJDFT
Processo: 0753243-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTA POUPANÇA E EM CONTA-CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio do montante de R$2.067,83 (dois mil sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), depositado em conta-corrente, e da quantia de R$630,00 (seiscentos e trinta reais), depositada em conta poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as quantias bloqueadas em conta poupança e em conta-corrente do executado são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do CPC, art. 833, X, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. Referida impenhorabilidade tem por fundamento o fato de ser a poupança utilizada como forma segura e conservadora de reserva de capital usualmente destinada a garantir a subsistência familiar em casos de crises econômicas ou de força maior.
4. Ao julgar o REsp 1.660.671/RS, em 21/2/2024, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).
5. O bloqueio realizado na conta poupança deve ser desconstituído, por configurar verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.
6. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado na conta-corrente é de natureza alimentar, não se desincumbindo do ônus probatório, consoante disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.